Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722018-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RECORRIDO: JOANA BARINO PIRES BASTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ADEQUADO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO EXECUTADO – TRÂNSITO EM JULGADO – INSTAURAÇÃO DA FASE - NECESSIDADE – DÍVIDA TRIBUTÁRIA – DANO MATERIAL – INCLUSÃO DA LIQUIDAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando não extinta a execução, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento da sentença. 2. Transitada em julgado a determinação de liquidação da sentença, a fase processual deve ser instaurada. Da mesma forma, a existência da coisa julgada prevalece sobre argumentos somente suscitados após o julgamento definitivo do acórdão executado. 3. Quando o dispositivo do acórdão executado reconhece as dívidas tributárias como prejuízos materiais a serem reparados pelo autor do ato ilícito, a certidão de dívida ativa que representa o débito fiscal deve ser considerada na fase de liquidação de sentença. 4. Recurso parcialmente provido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 203, § 1o, e 1.009, ambos do mesmo diploma legal, defendendo que o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; c) artigos 502 e 509, §4o, ambos do CPC, por ofensa à coisa julgada, ao ter incluído na liquidação de sentença o valor dos tributos a título de dano material. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF 28.361, Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira, OAB/DF 26.841, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 203, § 1o, e 1.009, ambos do Código Adjetivo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro" (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).” (AgInt no AREsp 1406353/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/10/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Do mesmo modo, o recurso especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 502 e 509, §4o, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora conclui que: “(...) quando o dispositivo do acórdão executado reconhece as dívidas tributárias como danos materiais a serem reparados pelo autor do ato ilícito, a certidão de dívida ativa que representa o débito fiscal, CDA 198-00.968.414/2019, deve ser considerada na fase de liquidação de sentença. Logo, os danos materiais suportados pela agravante, oriundos do ilícito perpetrado pela agravada, serão liquidas, nos termos constantes do dispositivo do acórdão executado, na fase que deverá ser reaberta, conforme possibilidade conferida pela decisão agravada, a fim de respeitar a segurança jurídica oriunda de sentença que já transitou em julgado.” (ID 12747013 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à suposta transgressão ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF 28.361, Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira, OAB/DF 26.841, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030